Tribunal: STF
Processo: HC 232748
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NOVE SÃO OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO OBJETIVO DO TIPO ATENDIDO. DISSENTIR DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DE PLANO, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, “[em] que pese as alegações defensivas no sentido de que somente a três indivíduos foi imputado o crime de integrar organização criminosa, denota-se da inicial acusatória informação divergente, isto é, foram denunciados nove indivíduos pela prática do referido crime, o que, a princípio, justifica o prosseguimento da ação penal, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013”. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    II - Para além disso, quanto à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, (documento eletrônico 2, pp. 27-52), ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo satisfeitos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, o impetrante não demonstrou, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal nesta estreita via. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento.